Tribunal: TJSP
Processo: 1019310-06.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ABANDONO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. A atitude do autor, nos autos, pode ser classificada como abandono de causa, encaixando-se na hipótese prevista no art. 485,

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ABANDONO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. A atitude do autor, nos autos, pode ser classificada como abandono de causa, encaixando-se na hipótese prevista no art. 485, III, do CPC. Assim, a extinção do processo foi precoce, pois incidente à espécie o § 1o, do art. 485, do CPC, que prevê a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito antes do decreto de extinção.